Tribunal: TJDFT
Processo: 0003583-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003583-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: CARLOS ALBERTO AVELAR BERNARDES, JOSE CARLOS DA HORA ANJOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. PENHORA DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO NO DETRAN. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 828 do Código de Processo Civil, o exequente que promove a averbação da execução no registro de imóveis deve promover o seu cancelamento uma vez extinto o processo. II. Só se pode cogitar de atuação judicial, a pedido do executado, quando o exequente descumpre a obrigação de promover o cancelamento da averbação, hipótese que induz responsabilidade pelos danos causados, consoante explicitam os §§ 3o e 5o do artigo 828. III. Salvo quando a penhora de automóvel é averbada nos assentamentos do DETRAN/DF por meio eletrônico, cabe ao exequente que promoveu a averbação providenciar o seu cancelamento mediante certidão própria, nos termos dos artigos 837 e 844 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 828 do Código de Processo Civil, asseverando que não possui meios de baixar uma restrição oriunda de certidão judicial, de modo que apenas outra certidão nesse sentido é o meio competente para tal finalidade. Assim, requer seja determinado o envio dos competentes ofícios ao 4o (Quarto) Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e ao Detran/DF, a fim de cancelar a averbação realizada na matricula do imóvel, bem como o registro de penhora do veículo, respectivamente, ante a impossibilidade de realizar tais baixas por si só. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 828 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 14292907) : (...) Trata-se de providência acautelatória realizada sem nenhuma intercessão judicial e que, por isso mesmo, pode e deve ser promovida e cancelada pelo próprio exequente. (...) Só se pode cogitar de atuação judicial, a pedido do executado, quando o exequente descumpre a obrigação de promover o cancelamento da averbação, hipótese que induz responsabilidade pelos danos causados, consoante explicitam os §§ 3o e 5o do artigo 828. O mesmo se verifica quanto ao registro da penhora do automóvel junto ao DETRAN/DF, a teor do que prescreve o artigo 844 do Código de Processo Civil (...). Nada obsta, é verdade, que a averbação da penhora de automóvel seja feita por meio eletrônico, ou seja, por ato judicial, na forma do artigo 837 do Código de Processo Civil. Essa, todavia, não é a hipótese dos autos, tendo em vista que a penhora foi realizada por oficial de justiça e não houve determinação judicial de sua averbação por meio eletrônico. Na realidade, nem mesmo há evidência de que a penhora foi averbada nos assentos do DETRAN/DF. O documento de fl. 62 retrata apenas a constrição por oficial de justiça e o Apelante não trouxe aos autos a comprovação de que tenha sido averbada. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, a turma julgadora assentou que “Na realidade, nem mesmo há evidência de que a penhora foi averbada nos assentos do DETRAN/DF. O documento de fl. 62 retrata apenas a constrição por oficial de justiça e o Apelante não trouxe aos autos a comprovação de que tenha sido averbada” (ID 9188522). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028